Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724491-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda Devair Cocci Junior Agravado: Condomínio do Edifício Life Resort &amp; Service D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Devair Cocci Junior e pela sociedade empresária Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723406-34.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que o requerido não impeça os prestadores de serviço da obra de entrar na unidade autônoma da qual é proprietária e também que se abstenha de cobrar valores relacionados à multa aplicada, bem como de negativar o nome dos requerentes, em razão da cobrança indevida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, com relação à adequação da obra, a conversa de ID. 160924972 evidencia que possa ter ocorrido inobservância às regras do condomínio quanto ao rebaixamento do teto e ao posicionamento da condensadora do ar-condicionado. Outrossim, com relação à multa, também incabível a suspensão, posto que em ID. 160924974, há notícia de advertência anterior, aplicada em 21/3/2023. Sem a devida resposta do condomínio réu não existem os elementos indispensável para a verificação do direito alegado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque, após manifestação da outra parte, os autores poderão reiterar o pedido de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48080706), em síntese, que estão sendo indevidamente impedidos de dar continuidade às obras de reforma de apartamento localizado no edifício do condomínio agravado. Argumentam que o projeto das obras em questão está em harmonia com as regras previstas no regimento interno do Condomínio do Edifício Life Resort &amp; Service, bem como foi aprovado pela engenheira designada para a respectiva avaliação. Asseveram que no curso da reforma foram surpreendidos com a notificação a respeito da imposição de multa e com a interrupção forçada das obras, em razão de suposta irregularidade na instalação do equipamento condensador de ar, bem como em relação ao rebaixamento do teto. Acrescentam que os prestadores de serviço também foram impedidos de ingressar no imóvel. Verberam que a reforma pretendida não acarreta alteração da fachada do edifício e nem provoca desarmonia no respectivo projeto arquitetônico. Sustentam que já foi anteriormente permitida a instalação do equipamento condensador de ar na mesma posição, em outros apartamentos do mesmo edifício. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja permitida a conclusão das obras de reforma e afastada a imposição de multa na esfera administrativa, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48084068). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso os agravantes pleiteiam a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da concessão de autorização para a conclusão das obras de reforma de apartamento situado no Condomínio do Edifício Life Resort &amp; Service, bem como a possibilidade de afastamento da imposição de multas na esfera administrativa. O exame do conjunto probatório constante nos autos do processo de origem até o momento evidencia que a respeito do tema ora submetido à análise, a convenção de condomínio contêm as seguintes regras: “Cláusula Sétima – Constituem direitos dos condôminos: (...) 10) Proceder a modificações e/ou reformas internas, de suas respectivas unidades autônomas, independentemente de consentimento dos demais condôminos ou titulares de direitos à aquisição de outras unidades, respeitadas nessas reformas, a estrutura de sustentação do empreendimento, alvenaria quando estrutural e lajes de concreto armado, as prumadas ou condutores centrais de água, esgoto, águas pluviais, gás, quando for o caso, o sistema de proteção contra incêndio, os condutores de fiação de luz, telefone, interfone, antenas e outras que constituem partes comuns do condomínio; (...) Cláusula Oitava – Constituem seus deveres e, portanto, não poderão os condôminos ou ocupantes do empreendimento a qualquer título, seus empregados, ou quaisquer pessoas que entrem em suas dependências: (...) 3) Alterar a fachada de qualquer modo ou forma, inclusive com a instalação de aparelhos de ar condicionado, a não ser que esteja previsto em ata ou documento emitido pelo condomínio; (...) Parágrafo Único – O condômino, ou possuidor, que não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem; além de ser compelido a abster-se da prática do ato, e quando for o caso, a desfazer a obra, cabendo à Administradora ou ao Síndico mandar desmanchá-la à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado (...).” Os agravantes alegam que o projeto das obras em questão está em harmonia com as regras previstas no regimento do Condomínio do Edifício Life Resort &amp; Service, bem como que foi aprovado pela engenheira designada para a respectiva avaliação. Ocorre que não consta nos autos a cópia do aludido regimento, não tendo sido também demonstrada a efetiva aprovação do projeto de reforma elaborado pela engenheira responsável. Ademais, o documento referido no Id. 160924965 a despeito de evidenciar que foi aprovada a padronização da instalação dos equipamentos de ar condicionado no edifício em referência, não veio acompanhado do modelo respectivo, o que também impede a verificação da regularidade da reforma pretendida pelos agravantes. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelos agravantes, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator